Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO SEM PRAZO. INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu a tutela para obrigar o plano de saúde a custear a internação da criança, fixando multa por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a exigibilidade da multa fixada e o valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso em análise, a tutela foi deferida sem a fixação de prazo para o cumprimento, mesmo assim, a agravante comprova o cumprimento em dois dias, devendo ser considerado razoável o prazo.
5. Considerando a ausência de prazo e o cumprimento em tempo razoável, necessária reforma da decisão para afastar a multa fixada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 1765448 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 1958067 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.